Tribunal: TJSP
Processo: 1500622-70.2022.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Réu preso guardando 10 porções de cocaína, pesando aproximadamente 18g, e 120 porções de cocaína, sob a forma de crack, pesando aproximadamente 66g – Materialidade e autoria delitivas comprovadas durante a instrução processual – Palavra dos policiais e testemunhas aptas a embasar o édito condenatório - Condenação que deve ser mantida – Impossibilidade de

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Réu preso guardando 10 porções de cocaína, pesando aproximadamente 18g, e 120 porções de cocaína, sob a forma de crack, pesando aproximadamente 66g – Materialidade e autoria delitivas comprovadas durante a instrução processual – Palavra dos policiais e testemunhas aptas a embasar o édito condenatório - Condenação que deve ser mantida – Impossibilidade de desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei de Drogas – Réu primário - Penas que comportam pequena modificação para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda - Apelação parcialmente provida.